Tribunal: TJSP
Processo: 1025865-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE CONCESSÃO - Remuneração da concessionária pelo montante não arrecadado com a evasão de pedágio - Impossibilidade - Ausência de nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o aumento na evasão - Risco da álea ordinária inerente ao negócio - Ressarcimento de valor recolhido a maior a título de ISS, PIS e Cofins

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE CONCESSÃO - Remuneração da concessionária pelo montante não arrecadado com a evasão de pedágio - Impossibilidade - Ausência de nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o aumento na evasão - Risco da álea ordinária inerente ao negócio - Ressarcimento de valor recolhido a maior a título de ISS, PIS e Cofins – Impossibilidade - Ação não integrada pelos entes tributantes - Ressarcimento de valor recolhido a maior a título de outorga variável - Impossibilidade – Outorga variável que deve ser paga sobre a receita bruta efetivamente obtida – Ausência, contudo, de efetiva comprovação da ocorrência e da quantidade de evasões - Sentença reformada – Recurso oficial e voluntário da Fazenda providos.